Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726492-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DO NASCIMENTO SALES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 13022878), interposto por RAIMUNDO DO NASCIMENTO SALES em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. O agravante não satisfeito com a decisão que não acolheu sua pretensão de litigar sob o pálio da justiça gratuita, interpôs o presente agravo de instrumento e em suas razões recursais aduz que o benefício da gratuidade de justiça é devido, não só àquelas pessoas de baixa renda, considerando a média da população, mas também aos que, apesar de possuírem renda razoável, passam, comprovadamente, por dificuldades financeiras pontuais que sobrelevem, inevitavelmente, suas despesas. Ainda, assevera o recorrente que a documentação acostada aos autos, em especial o seu contracheque, revela que percebe renda liquida mensal média de R$5.624,05 (cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), mas que essa renda não serve de parâmetro para retratar a sua real situação econômica/financeira, uma vez que essa quantia é totalmente absorvida com suas despesas cotidianas. Afirma que se encontra patrocinado pelo sindicato de sua categoria profissional por não dispor de recursos para contratar advogado. Com essas alegações, pede a concessão da tutela de urgência para conferir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede o provimento do agravo a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Acrescento que INDEFERI o pedido liminar formulado pelo agravante na decisão de ID 13115498. O Juízo do processo principal não prestou informações a esta instância revisora. O agravado devidamente intimado não apresentou contraminuta ao agravo (ID 14023210). Os autos retornaram conclusos para julgamento do mérito do presente agravo. O recurso não foi preparado, uma vez que o recorrente visa reversão da decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos do processo principal, que indeferiu o pedido de gratuidade justiça formulado na petição inicial. É o breve relatório. Decido. A regra posta no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível ou prejudicado. No vertente caso, o agravante pretende o benefício da gratuidade de justiça, pleito que lhe foi negado pelo Juízo de origem. Por conta disso, o recorrente não preparou o recurso. No entanto, este relator indeferiu o pedido liminar para conferir efeito suspensivo ao agravo. Conquanto isso, ao compulsar os autos do processo de referência (PJE 0710844-17.2019.8.07.0006) constata-se que o Juízo da causa principal proferiu a seguinte sentença, a qual transitou em julgado no dia 07.02.2020: RAIMUNDO DO NASCIMENTO SALES ajuíza ação contra BANCO DO BRASIL S/A. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do NCPC) para pagamento das custas, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não as recolheu no prazo assinalado. Interposto agravo pela parte, o Eg. TJDFT não concedeu efeito suspensivo. Decido. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. A decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte o dever de pagar as custas iniciais, nos exatos termos do artigo 82 do NCPC. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Interposta apelação, venham os autos conclusos para eventual juízo de retratação (art. 485, inciso IV, do NCPC). Oportunamente, arquivem-se. Sobradinho, DF, 10 de dezembro de 2019 21:08:43. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito Diante dessa situação fática, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. De tal maneira, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que não veio acompanhado do preparo que é requisito de admissibilidade dessa espécie recursal. De outro lado, não é o caso de determinar o recolhimento do preparo conforme a previsão do art. 99, § 7.o, do CPC[2], considerando que existe uma questão de fundo que sobrepõe tal disposição normativa, que é a sentença proferida no processo de referência sobre a qual se operou o trânsito em julgado. Sobre a situação que comprometeu a análise do mérito recursal, destaco os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça proferidos em circunstâncias assemelhadas a ocorrida nestes autos, os quais se corroboram com o posicionamento ora externado por este relator: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A prolação da sentença de extinção sem resolução do mérito no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reforma da decisão Agravada voltado à concessão de tutela provisória de urgência.2 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1199805, 07093279220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DA PARTE AUTORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SEGUNDO LEILÃO. AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. EXTINTA A DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante de sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. (...) Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1198526, 07145002520188070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. É cabível a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa equivocada sobre a qual se fundou o acórdão recorrido. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 4. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 5. Se a sentença foi proferida antes do julgamento do agravo de instrumento, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do acórdão, devendo ser julgado prejudicado o recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal. 6. Embargos declaratórios providos. Reconhecida a nulidade do acórdão. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1219578, 07161727720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Portanto, considerando que foi proferida sentença no processo principal e sobre a qual se operou o trânsito em julgado, restou encerrada a controvérsia que deu azo ao presente agravo. Com isso, este recurso tornou-se prejudicado, devendo ser arquivado em decorrência da perda do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e lhe nego seguimento em razão da perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando as demais determinações da Portaria Conjunta n.o 31/2009 deste egrégio TJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020, 10:15:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.